Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A plataforma Serasa Limpa Nome não ofende às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes, servindo apenas de informações para uso exclusivo de credor e devedor.

2. A despeito do princípio da sucumbência, a distribuição da verba de sucumbência deve orientar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual somente aquele que deu causa à demanda é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. Negou-se provimento ao recurso.